Tribunal: TCU
Processo: 005.569/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11555/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Lindalucia Pereira Barbosa emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%); considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos proventos dos servidores administrativos da FUB (Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no STF); considerando que existe presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 3/2/2023, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lindalucia Pereira Barbosa; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.569/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lindalucia Pereira Barbosa (XXX.795.271-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. caso desconstituída a ação que atualmente assegura o pagamento da rubrica impugnada: 1.7.1.1. adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso; 1.7.2. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o seu teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação.